Tribunal: TJSP
Processo: 1001456-23.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS - Sentença que julga parcialmente procedente a ação – Contratação do plano de previdência privada não comprovada – Seguradora que nega o vínculo jurídico e autor que não apresentou o contrato firmado – Todavia, os descontos efetuados na conta do autor foram bem demonstrados, sendo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS - Sentença que julga parcialmente procedente a ação – Contratação do plano de previdência privada não comprovada – Seguradora que nega o vínculo jurídico e autor que não apresentou o contrato firmado – Todavia, os descontos efetuados na conta do autor foram bem demonstrados, sendo confirmados pela instituição bancária, a qual confirmou o seu repasse à seguradora - Alegação de ilegitimidade passiva da instituição bancária – Não configuração, eis que integrante da cadeia de fornecimento de serviço – Diante da confirmação dos descontos indevidos na conta do autor, dá-se provimento ao recurso adesivo por ele interposto, para restituir os valores descontados de sua conta, na forma dobrada, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Apelo das requeridas improvido e parcialmente provido o recurso adesivo do autor.